Tribunal: STF
Processo: Rcl 57713
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Mandaguari em face de decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Paraná, nos autos do Processo nº 0006058-98.2019.8.16.0109, que, ao dar provimento ao recurso inominado, determinou, como base de cálculo para adicional de insalubridade devido a servidor, o vencimento do cargo efetivo, e não o salário mínimo, como previsto na legislação vigente, em violação à Súmula Vinculante 4 do STF. 



     Na origem, cuida-se de ação cujo objeto é a alteração da base de cálculo do adicional de insalubridade, mediante a declaração de inconstitucionalidade do art. 94M, da Lei Complementar Municipal nº 611/2001. Aduz-se que o beneficiário ajuizou ação ordinária requerendo fosse utilizado como base de cálculo para o pagamento da referida verba o vencimento do servidor e não o salário mínimo. 



     Informa-se que a sentença julgou improcedente o pedido, contudo, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no julgamento dos embargos de declaração em recurso inominado, reformou a sentença e condenou o reclamante ao pagamento do adicional pleiteado, alterando a base de cálculo para o vencimento do autor, em flagrante ofensa à SV nº 4. 



    Requer, pois, a cassação do ato reclamado para que outro seja proferido em seu lugar, adequando-se ao julgamento do referido paradigma. 



    Em 23.02.2023, solicitei informações, postergando o exame do pedido de medida liminar (eDOC 23), bem como determinei o encaminhamento dos autos à PGR para emissão de parecer.



    Pelo mesmo ato, determinei a intimação da parte beneficiária (art. 989, III, do CPC), a qual manifestou-se pela negativa de seguimento da presente Reclamação (eDOC 34).



    A autoridade reclamada manifestou-se sobre o andamento do processo no órgão reclamado (eDOC 31).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela procedência. Eis a síntese do parecer (eDOC, 38, p. 1):



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL POR MEIO DE DECISÃO JUDICIAL (DE SALÁRIO MÍNIMO PARA VENCIMENTO BÁSICO), EM RAZÃO DE OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. NÃO CABE AO PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRECEDENTES. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. 



    É o relatório. Decido.



    De início consigno que a Reclamação se caracteriza como uma demanda de fundamentação vinculada, vale dizer, cabível somente quando se fizer presente alguma das hipóteses para ela estritamente previstas. 



    Partindo de construção jurisprudencial à instrumento com expresso assento constitucional, trata-se de ação vocacionada, precipuamente, a duas diferentes finalidades. De um lado, visa a Reclamação à (i) tutela da autoridade das decisões proferidas por esta Corte e das súmulas vinculantes por ela editadas. De outro, à (ii) proteção do importante rol de competências atribuídas ao Supremo Tribunal Federal. É o que se vê nos artigos 102, I, l, e 103-A, §3º, da Constituição da República.



    Esta reclamação se refere à primeira hipótese. Tem-se que o enunciado vinculante nº 4 cuja violação ora se invoca estabelece que:



    “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    Examinando os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à determinação da base de cálculo de vantagem devida a servidor municipal, em razão do desempenho de atividade considerada insalubre. A decisão reclamada estabeleceu, na hipótese, a substituição do salário mínimo pelo vencimento do servidor como critério de cálculo do adicional de insalubridade, conforme se depreende do trecho a seguir transcrito (eDOC 19, pp. 4 e 5-6): 



    ”Portanto, é inequívoca a inconstitucionalidade da previsão da lei municipal quanto ao tema. 



    Está-se, ainda, diante de uma omissão legislativa, ante a inexistência de lei anterior estabelecendo critérios para o cálculo da vantagem em questão, ocasião em que há que ser reconhecida a possibilidade de fixação do vencimento básico como base de cálculo do adicional de insalubridade, interpretação mais favorável aos servidores públicos.



    (...)



    Deste modo, deve ser reformada a sentença singular, para declarar a inconstitucionalidade do art. 94-M da Lei nº 3.204/18, bem como para determinar que o adicional de insalubridade pago ao servidor incida sobre o vencimento básico do cargo efetivo (consoante utilização do artigo 68 da Lei nº 8.112/1990 por analogia), bem como condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais e respectivos reflexos, respeitando-se o prazo prescricional quinquenal, com correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data dos respectivos vencimentos, e acrescidos de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, contados da data da citação até a expedição do RPV (art. 1º da lei 9494 /97 com redação dada pela Lei nº 11.960/09), não incidindo durante o período de graça (súmula vinculante 17 do STF).”



    Atente-se que, no caso concreto, não havia norma anterior e o vencimento foi o critério eleito pelo juízo, o que é vedado pela Súmula Vinculante n.º4. 



    Dessa forma, o juízo de origem divergiu do entendimento firmado por esta Corte no sentido de violar a Súmula Vinculante nº 4, uma vez que não cabe ao Poder Judiciário, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal, alterar a base de cálculo do reajuste pleiteado. 



    Ao julgar o Tema 25, cujo processo piloto é o RE 565.714, precedente que também deu origem à Súmula Vinculante 4, a conclusão do Plenário desta Casa foi no sentido de que os demais órgãos do Poder Judiciário não podem considerar constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo de vantagem devida a servidor público ou empregado. Porém, considerando que o Poder Judiciário não possui função legislativa, quando a lei estipular essa base de cálculo, não cabe ao juízo substituí-la por outra.



    Ei a síntese do julgamento do RE 565.714, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia: 



    “CONSTITUCIONAL. ART. 7º, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-RECEPÇÃO DO ART. 3º, § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR PAULISTA N. 432/1985 PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AO SALÁRIO MÍNIMO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DA MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O sentido da vedação constante da parte final do inc. IV do art. 7º da Constituição impede que o salário-mínimo possa ser aproveitado como fator de indexação; essa utilização tolheria eventual aumento do salário mínimo pela cadeia de aumentos que ensejaria se admitida essa vinculação (RE 217.700, Ministro Moreira Alves). A norma constitucional tem o objetivo de impedir que aumento do salário-mínimo gere, indiretamente, peso maior do que aquele diretamente relacionado com o acréscimo. Essa circunstância pressionaria reajuste menor do salário-mínimo, o que significaria obstaculizar a implementação da política salarial prevista no art. 7º, inciso IV, da Constituição da República. O aproveitamento do salário-mínimo para formação da base de cálculo de qualquer parcela remuneratória ou com qualquer outro objetivo pecuniário (indenizações, pensões, etc.) esbarra na vinculação vedada pela Constituição do Brasil. Histórico e análise comparativa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Declaração de não-recepção pela Constituição da República de 1988 do Art. 3º, § 1º, da Lei Complementar n. 432/1985 do Estado de São Paulo.



    2. Inexistência de regra constitucional autorizativa de concessão de adicional de insalubridade a servidores públicos (art. 39, § 1º, inc. III) ou a policiais militares (art. 42, § lº, c/c 142, § 3º, inc. X).



    3. Inviabilidade de invocação do art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República, pois mesmo se a legislação local determina a sua incidência aos servidores públicos, a expressão adicional de remuneração contida na norma constitucional há de ser interpretada como adicional remuneratório, a saber, aquele que desenvolve atividades penosas, insalubres ou perigosas tem direito a adicional, a compor a sua remuneração. Se a Constituição tivesse estabelecido remuneração do trabalhador como base de cálculo teria afirmado adicional sobre a remuneração, o que não fez.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.”



    Assim, diante da inexistência de lei anterior que pudesse ser aplicada ao caso e assentando-se a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, deve ser preservada a eficácia de prescrição legal, ainda que inconstitucional, tendo em vista o postulado constitucional da irredutibilidade de vencimentos.



    Na mesma linha, decisões monocráticas proferidas em casos idênticos: Rcl 56.793, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 06.03.23; Rcl 56.794, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 02.02.23; Rcl 56.583, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03.11.22; Rcl 55.877, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26.09.22; Rcl 54.857, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 08.08.22. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0006058-98.2019.8.16.0109, com determinação de que outra venha a ser proferida em obediência ao verbete 4 da Súmula Vinculante. Prejudicado, por consequência, o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente